Tribunal: TJES
Processo: 5009003-51.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009003-51.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDEMAR TEIXEIRA
RECORRIDO: LSEVEN VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009003-51.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)
RECORRENTE
: WALDEMAR TEIXEIRA
RECORRIDO
: FABRICIO DOS SANTOS FERREIRA e LSEVEN VEICULOS EIRELI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS SUPORTADOS POR CADA CONDUTOR DE VEÍCULO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(1)
. A controvérsia versa sobre acidente de trânsito. Conforme consta no boletim unificado, o autor trafegava sentido à feira e o sinal ficou amarelo, momento que o veículo da parte ré colidiu com seu veículo. Afirma a parte autora que, em decorrência do acidente, seu veículo foi danificado. Pugna, nestes termos, sejam as rés condenadas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais e acolheu o pedido contraposto, condenando a parte autora a pagar à parte ré o valor de R$ 51.264,00 (cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e quatro reais), de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Em relação à legitimidade passiva da ré
LSEVEN VEICULOS EIRELI
, adota-se a fundamentação lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da Lei 9.099/95, vez que devidamente acertada.

(4).
Do mérito. A responsabilidade civil extracontratual é regulada com exatidão pelo ordenamento pátrio, de maneira que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (CC/2002, arts. 186, 187 e 927). Daí, consoante lições clássicas doutrinárias, são extraídos os seguintes elementos da responsabilidade civil ou pressupostos do dever de indenizar: a) conduta humana, consubstanciada na ação (conduta positiva) ou na omissão (conduta negativa), via voluntariedade (dolo) ou por meio de culpa estrita (negligência, imprudência ou imperícia); b) nexo de causalidade, que se traduz na relação de causa e efeito entre a conduta culposa - ou o risco criado – e o dano suportado por alguém; c) danos ou prejuízos, que podem ser classificados como danos materiais (patrimoniais), morais (extrapatrimoniais), inclusive acarretados às pessoas jurídicas e também à ordem coletiva, estéticos, por perda de uma chance e sociais.

(5).
Na hipótese dos autos, vê-se que o ato sentencial merece reforma. Não há dúvida sobre a ocorrência do acidente automobilístico e dos danos repercutidos na esfera de seus envolvidos, tanto no que se refere ao autor, quanto em relação à parte ré. A sentença objurgada atribui à parte autora a culpa pelo ato ilícito, condenando-a a reparar os danos materiais à parte ré.

(6).
O inconformismo da parte autora direciona-se no fato de que a culpa pelo acidente narrado nos autos, diferentemente do entendimento do Juízo de sentenciante, teria sido exclusiva da ré.

(7).
A partir do acervo probatório em análise e os fatos narrados, restou demonstrado que o referido acidente ocorreu por culpa de ambas as partes. Conforme se extrai dos autos, o acidente ocorreu em um cruzamento sinalizado por semáforo, o qual estava amarelo para o autor. Dessa forma, ao não parar no sinal “amarelo”, a parte autora assumiu o risco de eventual acidente. Isto demonstra a falta de atenção do autor no momento da manobra em destaque, evidenciando sua culpa no episódio. Sobre tal ponto, destaca-se o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
: “
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
”.

(8).
Vê-se, no entanto, que o réu também agiu em desconformidade com as leis de trânsito, pois, considerando que o semáforo estava “amarelo” para a parte autora, tem-se por consequência lógica que o outro sinal, indicativo para o réu, estava “vermelho”. Com isso, resta sepultada a alegação da parte ré de que o semáforo estava “verde” para si no momento do acidente, até porque não há prova alguma nos autos nesse sentido, evidenciando que o réu também não agiu com a necessária atenção e cautela ao avançar no cruzamento.

(9).
Fixadas as premissas, constata-se que ambas as partes concorreram para o evento danoso (CC, art. 945), porquanto nenhum dos condutores se ateve às regras de trânsito, negligenciando o dever de cautela e atenção. Por conseguinte, resta evidenciada a culpa concorrente de ambos os condutores dos veículos.

(10).
No que diz respeito aos
danos materiais
, não havendo elementos indicativos da preponderância da culpa de uma parte sobre a culpa da outra, cada uma das partes deve arcar com as despesas de reparação dos seus veículos.

(11).

Por fim, não se nota a incidência do dano moral na situação dos autos, porquanto as partes não demonstraram ter suportado prejuízos extrapatrimoniais em razão do acidente, bem como por inexistir elementos aptos que comprovem maiores desdobramentos à personalidade das partes. Inocorrência de lesão ao direito extrapatrimonial. Desse modo, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais.

(12).
Da conclusão.
RECURSO INOMINADO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
,
a fim de reformar a r. sentença para
reconhecer culpa concorrente pelo acidente de trânsito descrito nos autos
, de modo que, no que diz respeito ao pedido do autor de reparação de dano material e ao pedido contraposto do réu de reparação de dano material,
cada uma das partes deverá arcar com as despesas decorrentes da reparação dos seus respectivos veículos
.

(13).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)